Tribunal: STF
Processo: RE 93562
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-05
Data de publicação: 1981-08-05

Ementa:
PENAL. DESCAMINHO. MERCADORIA NACIONAL FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA
EXPORTAÇÃO, REINTRODUZIDA CLANDESTINAMENTE DO PAIS, CARACTERIZA-SE,
PARA EFEITOS PENAIS, COMO MERCADORIA DE "PROCEDENCIA ESTRANGEIRA".
CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.